Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722174-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUSA DA COSTA FREIRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO O processo foi suspenso até o julgamento definitivo do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça (id 25110911). Certificado o julgamento do referido Tema, as partes não tiveram a oportunidade de manifestar-se antes da inclusão do processo em pauta de julgamento. A apelante manifestou-se voluntariamente sobre a aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça na petição de id 46762097. Ante o exposto, intime-se o apelado para manifestar-se sobre a aplicação da tese definida no do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça ao caso dos autos no prazo de quinze (15) dias. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator